Tribunal: TJDFT
Processo: 0735499-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0735499-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de CARLOS AUGUSTO PEREIRA DA SILVA, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2°, incisos I e II, do CPB (três vezes) e art. 244-B, da Lei n° 8.069/90 (roubo circunstanciado e corrupção de menores), no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da Vara Criminal de Sobradinho, “em razão na nulidade da designação de audiência presencial sem a condução do réu preso”. Alega que, desde o interrogatório do paciente, em 04/03/2020, ele aguarda designação de audiência para seu reconhecimento pessoal, tendo o Juízo de origem determinado a realização de audiência na forma híbrida, presencial para as partes e testemunhas, e virtual para o paciente, o que não se mostra correto. Afirma que, com a pandemia, as audiências passaram a ser virtuais e o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a sua realização por meio de videoconferência, determinando, por meio da Resolução no 329/2020, que “a audiência somente não será realizada por videoconferência em razão de impossibilidade técnica ou instrumental, enquanto durar o estado de calamidade decorrente da pandemia”, além de determinar a observância das garantias do processo penal, tendo este Tribunal de Justiça, por meio da Portaria Conjunta no 25/2021, determinado a suspensão das audiências presenciais. Sustenta que, ainda assim, a autoridade coatora determinou, por simples ofício, o retorno generalizado das audiências presenciais, mesmo sem mudança no posicionamento do TJDFT, salvo para os réus presos, que deverão se submeter a um regime híbrido de audiência. Afirma que “enquanto as audiências para os réus presos são marcadas com link de acesso a videoconferência, os mandados de intimação das demais pessoas (vítimas e testemunhas) determina seu comparecimento presencial”, o que afronta a norma administrativa e o direito do réu de estar presente no seu interrogatório e julgamento, e diz que, “se a audiência será presencial, então o deve ser para todos”, de forma que, privar o paciente da participação física, enquanto todos têm assegurada essa possibilidade, viola os princípios da oralidade e da autodefesa. Argumenta que a Portaria Conjunta n. 25, de 30/03/2021, deste Tribunal, estabelece que a possibilidade de realização de audiências presenciais é excepcional e deve ser precedida de decisão fundamentada no caso concreto, o que não ocorreu no caso do paciente, pois “a simples alegação de que existem muitos processos aguardando a designação de audiência não diz respeito a qualquer peculiaridade do caso concreto, mas tão somente à organização da Vara”, aduzindo, ainda, que a maioria da Varas Criminais possui muitos processos aguardando audiência, de forma que nada há de excepcional para justificar a não aplicação da referida Portaria. Alega que o magistrado determinou, de maneira generalizada, que as audiências voltarão a ser realizadas de forma presencial ou híbrida, por ofício datado de 27/10/2021, com apenas 10 dias de antecedência da mudança do regime de trabalho, asseverando que as alterações repentinas causam prejuízo ao paciente, ressaltando que “o maior prejuízo encontra-se na determinação de que o acusado preso não será escoltado, ou seja, deverá permanecer em uma pequena tela de vídeo enquanto todos os demais se reúnem fisicamente para decidir seu destino”. Sustenta, ainda, que não há previsão legal de audiência híbrida, principalmente quando o réu está preso na mesma circunscrição, sendo que a audiência ou é presencial ou por videoconferência, e argumenta que “se o e. magistrado entende que as condições epidemiológicas atuais já permitem a realização de audiências presenciais com segurança, não existe razão para não ser solicitada a escolta do paciente”. Argumenta que o direito de participar fisicamente decorre de tratados internacionais, do devido processo legal e “não pode ser admitida a argumentação de que a presença do réu estaria garantida por meio da videoconferência e que, portanto, não haveria prejuízo na realização do ato. Na realidade, o prejuízo decorre do fato de que a acusação, a vítima e suas testemunhas poderão ter contato direto e físico com o julgador, enquanto o acusado terá de se defender e expor sua individualidade por meio de uma tela”. Assevera que o art. 185 do Código de Processo Penal excepciona e determina a audiência por meio de videoconferência em razão de gravíssima questão de ordem pública, como a pandemia, a qual deve considerada para todas as partes do processo, afirmando que “não é coerente que algumas partes possam comparecer e exercer seu convencimento sobre o magistrado, sem qualquer empecilho de ordem pública, enquanto o acusado deve fazê-lo por meio de uma ‘telinha’ em situação de manifesta desvantagem processual.” Diz, ainda, que, no caso concreto, o magistrado sequer solicitou a escolta do paciente, não tendo ocorrido negativa de apresentação, de forma que “o magistrado coator simplesmente entendeu que seria ‘conveniente’ que o réu não fosse trazido a sua presença”, asseverando, ainda, que o Juiz quer se livrar da presença física do acusado preso, mas é sua obrigação trabalhar com presos, de forma que, “se não se sente confortável, deve procurar atribuição diversa”. Alega, ainda, que há outra peculiaridade no caso concreto, pois as testemunhas já foram inquiridas, o réu foi interrogado e o Magistrado determinou a realização de audiência para reconhecimento pessoal, sendo que o parágrafo único art. 226 do CPP não admite reconhecimento judicial sem que as partes envolvidas se vejam, de forma que realizar um reconhecimento “híbrido”, com a vítima em Juízo e o réu no presídio, violaria a confiabilidade do reconhecimento e a sua própria utilidade. Por fim, requer a concessão liminar da ordem, para determinar à autoridade coatora que proceda à apresentação física do paciente na audiência, marcada para o dia 12/11/2021, em igualdade com os demais participantes do processo. Subsidiariamente, pleiteia a redesignação da audiência para data próxima, em que for possível a apresentação do réu ou, ainda, o retorno à realização das audiências exclusivamente virtuais para os réus presos. No mérito, requer a confirmação da ordem, para que seja assegurado ao réu o mesmo direito da presença física assegurado à vítima, às testemunhas e à acusação (ID 30475373). É o relatório. Decido. A impetrante alega, em síntese, que se encontra em vigor Portaria deste Tribunal de Justiça que determinou a realização de audiências por meio de videoconferência, porém, o Juízo está determinando, por meio de simples ofício, que apenas o réu preso seja ouvido nesse formato, enquanto as testemunhas e vítimas foram intimadas para comparecer presencialmente, para a audiência designada para o dia 12/11/2021. Inicialmente, impende salientar que o processo de origem corre desde antes da pandemia, de forma que as testemunhas foram ouvidas em audiência presencial e o réu, igualmente, foi interrogado em Juízo, presencialmente, na audiência realizada no dia 04/03/2020, ocasião em que se requereu a realização de reconhecimento pessoal, contudo, sobreveio a pandemia da Covid-19, razão pela qual a referida audiência foi cancelada, consoante consta da certidão de ID 62061280. Contudo, tendo em vista que as medidas de afastamento social, embora continuem vigentes, foram, em certa medida, mitigadas, em face do avanço do Programa Nacional de Imunização, foi designada, em 19/09/2021, audiência de continuação para o dia 12/11/2021, por meio de videoconferência pelo sistema Microsoft Teams (ID 103508654), com a confirmação do ato perante a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (ID 103508655). A Defensoria Pública foi cientificada da nova designação de audiência em 20/09/2021, sem oposição (ID 103582004), e, na seqüência, foram expedidos, em 20/10/2021, mandados de intimação para comparecimento pessoal das testemunhas e da vítima (IDs 106494943, 106494944 e 106500045). Posteriormente, em 27/10/2021, o Juízo de origem encaminhou o Ofício n. 1036/2021/VCSOB, para os Promotores de Justiça e Defensores Públicos de Sobradinho/DF, nos seguintes termos: “Senhores Promotores e Defensores, Considerando as disposições contidas no artigo 1o, § 2o, da Portaria Conjunta 25/21 TJDFT; Considerando a elevada quantidade de processos aguardando a designação de audiências; Considerando as várias redesignações em virtude de dificuldade pelas partes/ testemunhas/vítima para acessar a sala virtual, bem como atrasos na realização dos atos pelo referido motivo; Considerando a impossibilidade de realização de audiências no turno matutino, em virtude do número insuficiente de Defensores Públicos para atender a demanda, conforme informado pelo Ilustre Senhor Defensor Público Coordenador do Núcleo de Sobradinho; e Considerando o Princípio da Razoável duração do processo. Informo a Vossas Senhorias que as audiências de réus soltos voltarão a ser realizadas, excepcionalmente, a partir do dia 08/11/2021, de forma presencial e híbrida, observadas as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social. As audiências referentes a réus presos e testemunhas/vítimas/réus residentes em outra unidade da federação serão realizadas de forma híbrida, devendo as pessoas residentes no Distrito Federal comparecerem ao ato presencialmente e aquelas virtualmente. Atenciosamente, José Roberto Moraes Marques Juiz de Direito” Consoante se observa do referido ofício, o Juízo de origem, considerando a elevada quantidade de processos aguardando designação de audiências, bem como as várias redesignações, em face da dificuldade de acesso à sala virtual para as partes, testemunhas e vítimas, ocasionando atraso na realização dos atos, e, ainda, a impossibilidade da realização de audiências no turno matutino, em face do número insuficiente de Defensores Públicos, determinou que as audiências relativas a réus presos, como o paciente, serão realizadas de forma híbrida. No caso, como dito, a designação da audiência para o próximo dia 12/11/2021, na forma híbrida, ocorreu em 19/09/2021, dela sendo cientificada a Defensoria Pública, em 20/09/2021, sem oposição (ID 103582004), vindo agora, no dia 05/11/2021, impetrar habeas corpus, para que se proceda à apresentação física do réu em audiência, ou a redesignação para data em que o réu possa ser apresentado ou, ainda, o retorno à realização das audiências exclusivamente virtuais para os réus presos. Conquanto, na espécie, a insurgência da Defensoria Pública devesse ter sido formulada em sede de Reclamação, em face do apontado erro de procedimento, nos termos do art. 232 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, já que não se vislumbra, no caso, nenhuma afronta à liberdade de ir e vir do paciente, por ato da autoridade apontada como coatora, não vislumbro nenhum prejuízo à Defesa, a realização da audiência na forma determinada pelo Juízo de origem. Somente para o fim de elucidação, registre-se que a realização de audiência por meio de videoconferência foi autorizada pelo Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução no 329, de 30/07/2020, que, em seu art. 2o, dispôs que: “Será permitida a realização de audiências e outros atos processuais por videoconferência pela plataforma digital disponibilizada pelo Conselho Nacional de Justiça ou ferramenta similar, conforme previsão expressa contida no art. 6o, § 2o, da Resolução CNJ no 314/2020”, pela qual determinou as regras a serem observadas, a partir de seu art. 3o e seguintes, não havendo vedação à realização do ato presencial. No âmbito deste Tribunal de Justiça, verifica-se que a Portaria Conjunta no 72/2020, em seu art. 2o, autorizou o retorno gradual das audiências presenciais, a partir do dia 03/08/2020: Art. 2o A partir de 03 de agosto de 2020, fica autorizada a realização de audiências presenciais de processos de réus presos nos juízos de competência Criminal e Tribunais do Júri, bem como aquelas envolvendo adolescentes internados e de justificação em caso de descumprimento de medida socioeducativa. Por sua vez, a Portaria Conjunta no 25/2021 manteve suspensas as audiências presenciais, mas possibilitou a sua realização, em caráter excepcional, consoante se verifica em seu art. 1o, § 2o: Art. 1o Manter suspensos o atendimento e as audiências e sessões presenciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. § 1o Os magistrados, servidores, estagiários e colaboradores permanecerão, preferencialmente, em regime de teletrabalho. § 2o Os magistrados poderão, na análise do caso concreto, decidir sobre a necessidade de realização de audiências presenciais, em caráter excepcional, observadas as medidas de segurança sanitária e de distanciamento social e as regras de acesso estabelecidas na Portaria Conjunta 78 de 6 de julho de 2020. Essa é uma exceção à regra, da qual o Juízo se utilizou, com a necessária fundamentação, pelos motivos expostos no ofício colacionado alhures, e que não causa qualquer prejuízo à Defesa, uma vez que a apresentação do réu na forma virtual e em tempo real não constitui óbice às garantias fundamentais do processo. Sobre a matéria, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “também na forma virtual, as relações entre as partes, os depoentes e o juiz ocorrem em tempo real e os advogados podem assistir seus clientes, inclusive reunidos no próprio escritório profissional. Nesse contexto, não se verifica em que medida a audiência de instrução realizada por meio tecnológico é óbice às garantias fundamentais do processo. Nulidade do ato judicial não verificada” (RHC 150.203/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 21/09/2021). Nesse sentido, a Portaria Conjunta n. 52, de 08/05/2020, desse Tribunal de Justiça, que regulamenta a realização de audiências e sessões de julgamento por videoconferência, no primeiro e segundo graus de jurisdição, durante o período de regime diferenciado de trabalho, dispõe em seu artigo 2o, que “as audiências em primeiro grau de jurisdição (...) poderão ser realizadas presencialmente por videoconferência”, a evidenciar, portanto, que a presença da parte, em tempo real e por videoconferência, é equiparada à presença física. Ademais, ainda que se possa cogitar, como o fez a Defensoria Pública, que a presença do réu, por videoconferência realizada do presídio, possa ser sugestiva às testemunhas e à vítima, maculando o seu reconhecimento, o fato é que, ainda que ele fosse conduzido fisicamente ao Juízo, o seria mediante escolta policial e, se necessário, mediante o uso de algemas, nos termos da Súmula Vinculante n. 11, do Supremo Tribunal Federal, de forma que tal situação não impediria o apontado sugestionamento. Por fim, impende salientar, igualmente, que, no caso concreto, o paciente já foi interrogado e as testemunhas foram ouvidas, em Audiência realizada nas dependências do Juízo, antes do advento da pandemia, faltando apenas o reconhecimento do réu, não se mostrando razoável, portanto, a requisição de aparato policial para levá-lo do presídio às dependências do Juízo, já que a sua presença, em tempo real e por videoconferência, como dito, equipara-se à presença física, ou seja, o reconhecimento não será feito por mera fotografia, mas pela presença do réu, vista de outra forma. Assim, por não vislumbrar qualquer prejuízo à defesa do acusado, entendo que a designação da audiência, nos moldes estabelecidos pelo Juízo de origem, ou seja, presencialmente para as testemunhas e a vítima, em face das dificuldades de acesso apontadas pelo Juízo, e por videoconferência para o réu, mostra-se viável e não ofende aos postulados do devido processo legal, não se vislumbrando qualquer impedimento para sua realização na forma de videoconferência, já que equiparada à audiência presencial. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de novembro de 2021 18:22:03. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator